Tribunal: TJES
Processo: 5006809-74.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006809-74.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS AMORIM GOMES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006809-74.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
MARIA DAS GRAÇAS AMORIM GOMES.

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDORA ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO NÃO ACOLHIDA. CONSUMIDORA UTILIZOU O CARTÃO PARA COMPRAS. VALOR DESCONTADO SUPERIOR AO VALOR UTILIZADO/SACADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com repetição indébito com indenização por danos morais ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS AMORIM GOMES

em face do
BANCO BMG S.A
.

Em síntese, a parte recorrente alega que ao retirar o extrato detalhado de seu benefício, constava-se, que desde de 12/2015, um desconto mensal referente à RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) sendo debitado pelo Banco BMG S.A. Informa, ainda, que não solicitou o serviço e que os descontos persistem até o momento. Ademais, relata que recebeu os valores do empréstimo, mas que já pagou valores superiores aos que supostamente devia.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO

IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais
.

Irresignada com a sentença proferida no ID n° 7328767, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando ato ilícito praticado, dado que tinha ciência do objeto, mas não tinha conhecimento do valor da amortização seria de R$ 0,89 (OITENTA E NOVE CENTAVOS), valor completamente irrisório. Subsidiariamente, alegou a conversão do empréstimo sobre a RMC em um consignado com juros adequados (2.05%), com restituição em dobro dos valores pagos em excesso, apartando as compras do cartão em uma cobrança diferente do empréstimo consignado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade de justiça a
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

A parte recorrente alega, em síntese, que a Instituição Financeira está, há vários anos, promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado e, tampouco, utilizado.

Sustenta, ainda, que houve uma ilegalidade da parte recorrida em ludibria-lá a oferta de um cartão de crédito consignado como se fosse um empréstimo consignado.

Ademais, a recorrente sustenta a ilicitude, vez que não tinha conhecimento do cartão de crédito, bem como a ausência de perspectiva de término do pagamento.

Em detida análise dos autos, percebo que a parte recorrente possuía plena ciência de que estava utilizando um cartão de crédito consignado, isso porque o recorrido anexou, no ID nº 7328750, o contrato de contratação de cartão de crédito consignado, devidamente assinado pela parte recorrente, bem como as faturas do cartão a qual ela utilizou,
demonstrando o uso do objeto do contrato como cartão de crédito
(ID nº 7328753).

Assim, ainda que a parte recorrente, na sua inicial, defenda que tinha a pretensão de obter um empréstimo consignado, não um cartão consignado, e que nunca contratou o serviço, o que se depreende dos autos é informação totalmente diferente.

Considerando o uso do cartão (ID 7328753), entendo que a recorrente tinha plena ciência da existência do cartão de crédito consignado.

Entretanto, verifico que a recorrida se insurge com o
quantum
já pago para quitação dos contratos. Logo, nota-se que o banco
não demonstrou que os valores mínimos descontados no contracheque da recorrente não foram suficientes para saldar o débito.

Assim, para que a demanda fosse julgada improcedente, caberia à recorrida demonstrar que os valores mínimos descontados no contracheque da recorrente não foram suficientes para saldar o débito.

Ademais,
ante a ausência de demonstrativo no sentido de comprovar que a recorrente não pagou a mais, e a alegação desta de já ter adimplido a dívida há tempo, deve as partes retornarem ao
status quo ante
,
ou seja, a parte recorrente deverá devolver o montante sacado, devidamente atualizado e o Banco deverá restituir, de maneira simples, os valores descontados.

Isso porque, tendo em vista que não restou configurada ofensa à boa-fé objetiva, não há falar em repetição do indébito em dobro (
EAREsp 676608/RS)
.

Quanto ao dano moral, não vislumbro a sua verificação, dado que no presente caso restou comprovado que a recorrente foi informada da forma correta sobre o negócio jurídico entabulado entre as partes, e mesmo assim consentiu com a contratação do cartão de crédito consignado, e usufruiu da referida modalidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e

DETERMINAR
que a recorrida restitua, nos termos da fundamentação supra, os valores descontados diretamente na folha de pagamento da autora, devendo promover a compensação do montante sacado/utilizado pela consumidora.
Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do desembolso, e com juros moratórios a partir da citação.

Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

Sem custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)